Tribunal: TJDFT
Processo: 0710640-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710640-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER SEBASTIAO PEREIRA AGRAVADO: EUVALDO JUNIO SANTOS AVILA D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Ausência de Preparo e de Pedido Suspensivo Verifico que o recurso foi protocolado sem o devido preparo, ainda que informado na peça recursal a presença da guia e respectivo comprovante de pagamento. Constatada a irregularidade, intime-se a parte recorrente para regularizar o preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolhendo-o em dobro, anexando a guia e o comprovante de pagamento, sob pena de deserção. Se o pagamento foi realizado pelo sistema PAGCUSTAS de forma simples no momento da interposição, à parte para comprovar o recolhimento tempestivo. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator